Tribunal: TJES
Processo: 5008912-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008912-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: DANIEL MOINO AMORIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURADORA E SEGURADO - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO SOLIDÁRIO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES ESPECIFICADOS EM CONTRATO - PARCIAL PROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. Não assiste razão ao agravante quando afirma que sua obrigação contratual consiste somente em indenizar diretamente terceiros ou reembolsar o segurado caso a responsabilidade civil deste venha a ser reconhecida em sentença.

2. Na hipótese, parcela do pedido meritório foi antecipada, havendo, portanto, pronunciamento judicial (ainda que provisório) que concluiu pela probabilidade do direito do autor, assegurando-lhe, desde já, uma parte do provimento ao final requerido.

3. A
inda que
demandadas a
seguradora
e o
segurado
conjuntamente
, aplica-se ao caso a Súmula nº 537 do STJ:
“
e
m ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

4. Como a cobertura contratada pelo segurado assegura a indenização direta de terceiro ou o reembolso das quantias que ele for obrigado a pagar quando acionado judicialmente, respeitando o limite máximo da garantia fixada na apólice/endosso, vislumbra-se ser o caso de conferir parcialmente a tutela, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico do agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
Agravo de Instrumento i
nterposto
p
or

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

contra a r. decisão interlocutória de evento ID nº 28982981 dos autos originários, que, nos autos da “ação indenizatória” movida por
DANIEL MOINO AMORIM
, deferiu o pleito de tutela de urgência antecipada para determinar que os requeridos (ora agravante e o segurado JOÃO ANTÔNIO GRASSI) custeiem, diretamente à parte requerente, todas as despesas relacionadas ao seu tratamento médico, tais como consultas, exames, cirurgias, materiais curativos e ortopédicos, próteses medicamentos, fisioterapia, tudo o que for prescrito por médico competente e necessário à recuperação e restabelecimento da saúde do requerente.

Nas razões recursais de evento ID nº 5694274, a agravante alega, em síntese, que: (I) não está diretamente ligada aos fatos por seus prepostos, de maneira que sua responsabilidade contratual é restrita aos limites da delimitação contratual que garante ao segurado a cobertura de indenização perante terceiro ou o reembolso das quantias que tenha dispendido para esse fim, em caso de reconhecimento judicial da responsabilidade civil do segurado (II) as quantias pelas quais reembolsará o segurado, caso haja a condenação do mesmo, não podem extrapolar as coberturas previstas, sob pena de ofensa aos artigos 757 e 760 do Código Civil; (III) não há solidariedade entre a seguradora agravante e o seu segurado fora da garantia securitária, havendo antes, uma condição implementadora constante do contrato de seguro, qual seja, a condenação em sentença de foro cível transita
d
a
em julgado.

Com amparo nesses fundamentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Decisão de deferimento parcial da tutela provisória de urgência recursal, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico do agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim (ID n. 6093555).

Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. a
legando

“omissão e obscuridade na r. decisão, já que, não constam informações sobre como se dará o cumprimento da obrigação, ou seja, se a parte autora informará nos autos os tratamentos que precisa, datas de consultas, entre outras necessidades que deverão ser arcadas de maneira solidária ou se entrará em contato direto com o réu e esta embargante sobre tais questões”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6450747).

Consoante delimitado na análise liminar,
na origem
foi
ajuiz
ada

“ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”

por
DANIEL MOINO AMORIM em face da ora agravante e de JOÃO ANTÔNIO GRASSI, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocasionado pelo primeiro requerido no dia 10/10/2022, tendo sido diagnosticado com politraumatismo grave em decorrência do sinistro, vindo a apresentar rebaixamento de consciência, hematoma epidural temporal direita, fratura mastoidea e occipital à direita, acúmulo de ar dentro da cavidade craniana, fratura exposta na perna esquerda, fratura da tíbia, abscesso epidural, craniectomia descompressiva, dentre outras sequelas oriundas do dito acidente.

Aduz que permaneceu na UTI de 10/10/2022 a 17/11/202
2,
que em 18/10/2022 passou por procedimento cirúrgico de craniotomia descompressiva para retirada de parte do crânio
e
obte
ve
alta médica apenas em 28/11/2022.

Afirma que desde o acidente em comento sofre com inúmeras sequelas lutando diariamente por sua recuperação, de modo que depende exclusivamente do SUS para obter seu tratamento.

Por tais razões, requereu a concessão de tutela antecipada para que os demandados custeassem e/ou procedessem com o ressarcimento de todas as despesas relacionadas ao tratamento médico, tais como consultas, exames, cirurgias, materiais curativos e ortopédicos, próteses, medicamentos, fisioterapia, tudo o que for necessário para a recuperação e restabelecimento da saúde do requerente.

Ao apreciar o pleito liminar, a MMª Juíza de primeiro grau deferiu a medida antecipatória, determinando aos requeridos o custeio das despesas relacionadas ao tratamento d
iretamente a
o requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Em que pese os argumentos
d
a agravante, no sentido de que sua obrigação contratual consiste somente em indenizar diretamente terceiros ou reembolsar o segurado caso a responsabilidade civil deste venha a ser reconhecida em sentença, tem-se que, na hipótese, parcela do pedido meritório foi antecipada, havendo, portanto, pronunciamento judicial (ainda que provisório) que concluiu pela probabilidade do direito do autor, assegurando-lhe, desde já, uma parte do provimento ao final requerido.

Como pontuado no agravo de instrumento nº 5010255-30.2023.8.08.0000, interposto pelo primeiro réu (segurado), há nos autos vídeos que indicam que o demandado, no mínimo, concorreu para o resultado danoso sofrido pelo autor, pois realizou manobra que não observou os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro. No ponto, transcreve-se trecho da decisão proferida no referido agravo, no que se refere à caracterização da violação aos arts. 29, inciso III, alínea “c” e art. 34, ambos do CTB:

[...]
Analisando os vídeos apresentados pelo agravante (ID 5927961) neste recurso e pelo agravado nos autos de origem
1
, é possível verificar perfeitamente a dinâmica do acidente, por ângulos distintos, e constatar que, ao contrário do que afirma o agravante, trata-se de caso em que, no mínimo, há culpa concorrente dos envolvidos.

Conquanto não seja possível aferir, por ora, se o requerente/agravado, de fato, se encontrava transitando com sua moto em velocidade superior à permitida na via, circunstância que poderá ser melhor evidenciada com o avançar da instrução processual, vislumbra-se que o agravante não observou a preferência de passagem de quem trafega à direita do condutor e não se certificou de que sua manobra poderia ser executada sem perigo para os demais usuários da via, o que viola os termos dos arts. 29, inciso III, alínea “c”, e art. 344, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, os vídeos revelam que o autor/agravado trafegava na via principal e estava posicionado à direita do veículo do agravante, que inicia o cruzamento da pista de forma temerária, pois havia intenso fluxo de veículos transitando pela via principal.

Observa-se que o agravante inicia a travessia, aos poucos, e para o seu veículo praticamente no meio do cruzamento, vindo a acelerar, posteriormente, aparentemente sem tomar o cuidado de checar o seu lado direito. Ao acelerar rumo à travessia completa do cruzamento, foi abalroado pela motocicleta do agravado, que seguia pela via à direita do agravante, com preferência de passagem.

Desse modo, com os elementos ora disponíveis, não há que se falar em culpa exclusiva do agravado, ainda que não se possa descartar, na fase embrionária em que se encontra os autos de origem, a possibilidade de culpa concorrente
[...]
.

Além disso,
ainda que
demandadas a
seguradora
e o
segurado
conjuntamente
, aplica-se ao caso a Súmula nº 537 do STJ, nesses termos:

Súmula 537/STJ – Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Nesse contexto, como a cobertura contratada pelo segurado assegura a indenização direta de terceiro ou o reembolso das quantias que ele for obrigado a pagar quando acionado judicialmente, respeitando o limite máximo da garantia fixada na apólice/endosso, vislumbra-se ser o caso de conferir parcialmente a tutela, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico do agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim.

Saliento, por fim,
que consta da decisão de primeiro grau que o tratamento médico deverá ser custeado
“diretamente à parte requerente”
e, em relação a essa questão, não houve alteração nessa instância recursa
l
.

Por
todo o exposto
,
confirmo a tutela antecipada e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico
diretamente a
o agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim,
mantidos os demais termos da decisão agravada.
Embargos de Declaração prejudicado.

É como voto.

1
https://drive.google.com/file/d/1oeBsd_NQ698EK6ZGZ0mvzbCL1JdczQPP/view?usp=sharing

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de delimitar que a responsabilidade da agravante pelo custeio do tratamento médico
diretamente a
o agravado, embora solidária com o segurado, fica limitado aos valores efetivamente contratados e previstos na apólice para este fim,
mantidos os demais termos da decisão agravada.
Embargos de Declaração prejudicado.

Acompanha o voto de relatoria.